Tribunal: STF
Processo: HC 228842
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente às Petições 57394/2023 e 58014/2023):



Ementa: Penal e Processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Súmula 691/STF. Pedido de reconsideração indeferido.



1. Em 02.06.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 819.239, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no “art.217-A, caput, do Código Penal, em face da vítima [...]; por diversas vezes, no art.217-A, caput, do Código Penal, em face da vítima [...]; por diversas vezes, no art.217-A, caput, do Código Penal, em face da vítima [...], todos na forma do art.71, parágrafo primeiro, com incidência do artigo 61, II, ‘f’, todos do Código Penal; no art.217-A, caput, em face da vítima [...], com incidência do artigo 61, II, ‘e’, ambos do Código Penal, tudo nos termos do artigo 69, do mesmo Diploma Legal”. 



    3. A parte impetrante requer a “ANULAÇÃO DA R. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA DEFESA PRÉVIA DE FLS. 211/219, por ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição da República; subsidiariamente, requer, que, seja determinado ao Juízo singular, ouvir as testemunhas arroladas pelo paciente como testemunhas do Juízo”. 



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas. 



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    7. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão estadual. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o imediato acolhimento da pretensão defensiva.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



2. Por meio das petições em referência, a parte impetrante requer a juntada de cópia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, postulando a reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus. 



3. Decido.



4. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido, tendo em vista que não foram apresentados argumentos capazes de infirmar a conclusão da decisão impugnada. 



5. Tal como consignado na decisão proferida em 02.06.2023, a hipótese é de habeas corpus contra indeferimento de liminar em habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça. O que atrai o óbice da Súmula 691/STF. 



6. Muito embora o Supremo Tribunal Federal admita a superação da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, as peças que instruem o feito não autorizam a relativização da referida orientação jurisprudencial.



7. Conforme assentado pelo Tribunal estadual, “[h]ouve a perda do prazo para oferecer resposta à acusação” e “[o] que o impetrante deseja é o conhecimento de sua petição oferecida intempestivamente”. De modo que é inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos, à falta de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Reporto-me, no ponto, às seguintes passagens do acórdão proferido pelo TJ/SP:



    [...] Analisando os autos, não há vício a ser reconhecido. 



    Com efeito, anoto que, após o recebimento da denúncia em 26 de outubro de 2022, o réu foi citado pessoalmente em 19 de novembro de 2022 para oferecer a resposta à acusação. Em 24 de janeiro de 2023, certificou-se o decurso do prazo sem qualquer manifestação (página 204 dos autos de origem), nomeando-se Defensor Dativo para o ato. 



    O Defensor Dativo ofereceu resposta à acusação em 7 de fevereiro de 2023, considerada válida pelo MM. Magistrado. Por outro lado, o impetrante também ofereceu, intempestivamente, a “defesa prévia”. Quanto à questão, o Douto Juiz pontuou: “No tocante à defesa escrita de fls. 211/219, apresentada por Defensor particular, observo que a peça processual fora protocolada no sistema informatizado após aquela oferecida pelo Defensor nomeado, ocorrendo, assim, a preclusão consumativa, ficando prejudicada a sua análise pelo Juízo”.



    Dessa forma, verifica-se a inexistência de qualquer vício. O que o impetrante deseja é o conhecimento de sua petição oferecida intempestivamente. Sem razão. Houve a perda do prazo para oferecer resposta à acusação. Consequentemente, não há direito de arrolar de testemunhas, que somente serão ouvidas se o E. Magistrado assim entender. 



    Conforme bem apontado pela D. Procuradoria de Justiça, “cabe ao operador do direito ser zeloso e observar as regras processuais, sobretudo seus prazos legais. Inexistindo justificativa plausível para apresentação da resposta escrita pelo advogado constituído fora do prazo legal, não há argumentos para recebimento da defesa prévia e do referido rol de testemunha extemporâneo”. Não se vislumbra, assim, o alegado constrangimento [...].



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reiterando os fundamentos da decisão impugnada, indefiro o pedido de reconsideração.



     Publique-se.



     Arquivem-se os autos. 



     Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator